Tribunal: STF
Processo: ARE 1233671
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Nada há a prover quanto à petição protocolada nesta Suprema Corte sob o nº 79.754/2019 (fls. 301/302), ante o transcurso do prazo recursal.
    Convém observar, por oportuno, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, consagrou entendimento no sentido de que os recursos especial e extraordinário, quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 703.920-ED/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 785.693-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 116.038/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 
    1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 
    2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF  e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.
    3. ‘HC’ indeferido.”
    (HC 86.125/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Devo assinalar, por necessário, não obstante a minha posição pessoal em sentido contrário (AI 747.767-AgR-ED-ED-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 836.604-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 853.949- -AgR-ED/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nesse tema específico, orienta-se de modo diverso. Por tal razão, e a despeito da minha convicção sobre o matéria, devo  ajustar o meu entendimento à diretriz jurisprudencial hoje prevalecente em ambas as Turmas desta Suprema Corte, fazendo-o em respeito e em atenção ao princípio da colegialidade.
    Vê-se, desse modo, que se revela inviável o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    À Secretaria deste Supremo Tribunal Federal para certificar o trânsito em julgado do ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário e devolver os presentes autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator